Tribunal: TJPA
Processo: 0809746-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809746-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILSON DA SILVA GONDIM

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809746-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILSON DA SILVA GONDIM

AGRAVADOS: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA – ME, PHONER TECNOLOGIA

LTDA – EPP E S.A. CAPITAL BRAZIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS E AMPLIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA QUE DEMANDA CONTRADITÓRIO PRÉVIO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

II – A existência de controvérsia fática complexa, dependente de análise aprofundada das circunstâncias negociais e da responsabilidade das partes, impõe a necessidade de dilação probatória.

III – A ausência de elementos probatórios suficientes, em sede de cognição sumária, impede a formação de juízo seguro de verossimilhança do direito alegado.

IV – Medidas de natureza constritiva patrimonial, por seu caráter gravoso, exigem maior rigor na aferição dos requisitos legais, atinentes à concessão da medida liminar, não se admitindo sua concessão sem lastro probatório suficiente.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809746-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILSON DA SILVA GONDIM

AGRAVADOS: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA – ME, PHONER TECNOLOGIA LTDA – EPP E S.A. CAPITAL BRAZIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R
ELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JAILSON DA SILVA GONDIM
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Cautelar nº 0810295-79.2019.8.14.0051, ajuizada em face de
MI SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA – ME, PHONER TECNOLOGIA LTDA – EPP e S.A. CAPITAL BRAZIL S/A
.

Consta dos autos que o magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no bloqueio de valores via BACENJUD (atual SISBAJUD), bem como deixou de determinar, naquele momento, a desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária a dilação probatória e a observância do contraditório, diante da natureza e gravidade das medidas pleiteadas.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que realizou investimentos junto às empresas agravadas, com promessa de elevada rentabilidade, alegando ter sido vítima de esquema fraudulento com características de pirâmide financeira, o que teria ocasionado prejuízos materiais relevantes.

Aduz que os elementos constantes dos autos — incluindo documentos, notícias, investigações e decisões judiciais envolvendo as empresas — demonstrariam a atuação irregular das agravadas, bem como o risco concreto de dilapidação patrimonial, circunstâncias que, segundo afirma, justificariam a concessão da tutela de urgência para bloqueio de valores e responsabilização dos sócios.

Requer, assim, a determinação imediata da constrição de ativos financeiros das agravadas, bem como o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatoria, ao entendimento de que, em juízo de cognição sumária, não se encontravam presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC .

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática e reiterando a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal.

O referido recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática anterior.

Regularmente processado o presente agravo de instrumento, foram realizadas as comunicações de estilo, não havendo apresentação de contrarrazões.

É este o

relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809746-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILSON DA SILVA GONDIM

AGRAVADOS: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA – ME, PHONER TECNOLOGIA

LTDA – EPP E S.A. CAPITAL BRAZIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na constrição de ativos financeiros e na adoção de medidas de ampliação da responsabilidade patrimonial, em contexto fático que envolve alegações de investimentos frustrados e suposta atuação irregular das pessoas jurídicas demandadas.

A disciplina normativa da tutela de urgência encontra-se delineada no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual estabelece, como pressupostos indispensáveis à sua concessão, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de norma que exige, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de um lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às alegações deduzidas, não sendo suficiente a mera plausibilidade abstrata do direito invocado.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, verifica-se que a pretensão recursal se ancora em narrativa fática que demanda aprofundado exame das circunstâncias que envolveram a alegada relação negocial, incluindo a verificação da efetiva realização dos aportes financeiros, a delimitação dos termos da contratação, bem como a identificação da extensão da eventual responsabilidade das pessoas jurídicas indicadas no polo passivo. Tais elementos, por sua própria natureza, reclamam instrução probatória adequada, a ser desenvolvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A antecipação de efeitos satisfativos em cenário dessa natureza revela-se incompatível com a exigência de prudência que deve nortear a atuação jurisdicional em sede de cognição não exauriente, sobretudo quando a medida postulada possui elevado grau de gravidade e potencial impacto sobre a esfera patrimonial das partes envolvidas. A imposição de constrição patrimonial sem a prévia formação de um juízo de probabilidade suficientemente robusto pode acarretar desequilíbrios processuais e riscos de irreversibilidade, circunstâncias que o ordenamento jurídico busca evitar.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar o bloqueio cautelar de valores nas contas dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4.
O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.

5. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.”

(Acórdão 2092604, 0724350-68.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.)

No mesmo sentido, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial demanda, igualmente, um juízo mais aprofundado acerca dos pressupostos fáticos e jurídicos que a autorizariam, não se revelando adequada sua apreciação em momento processual embrionário, no qual ainda não se encontram suficientemente delineados os contornos da relação jurídica controvertida.

Nesse aspecto, para a determinação da desconsideração da personalidade jurídica, no presente caso, seria imprescindível o
contraditório prévio
por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015. Isso significa que sócios e a empresa devem ser citados para se defender antes que seus bens sejam constritos.

Diante desse cenário, a solução que melhor se coaduna com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa consiste na preservação do regular desenvolvimento da instrução processual, como etapa necessária à formação de um convencimento judicial seguro e juridicamente legitimado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026